Tribunal: TJDFT
Processo: 0708806-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708806-45.2022.8.07.0000 RECORRENTES: YOLANDA GUIMARÃES MARTINS DUARTE, MÕNICA PONTE SOARES REPRESENTANTE LEGAL: MÕNICA PONTE SOARES RECORRIDO: JOSÉ CALAZANS DA ROCHA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DA REMUNERAÇÃO MENSAL. 50% DA SOMA DA REMUNERAÇÃO DO EXECUTADO. DIGNIDADE E A SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. REDUÇÃO DO VALOR PENHORADO. 10% SOBRE A VERBA SALARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão prolatada em execução de título extrajudicial que determinou a penhora da remuneração mensal do réu daquilo cuja soma das duas remunerações superassem 50 salários-mínimos, limitada a 50% da soma da remuneração do executado. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante pede que seja revogada a penhora salarial, pois se trata de medida extremamente gravosa e excepcional. Subsidiariamente, requer seja reduzida a penhora de sua verba salarial para 10% ou 15%. 2. A inovação à impenhorabilidade prevista no § 2o do art. 833 do CPC dispõe, a princípio, sobre duas exceções: (a) penhora para a satisfação de prestação alimentícia; e (b) penhora para pagamento de débito de qualquer origem, sobre o valor que exceder a remuneração superior a 50 salários-mínimos mensais. 3. O Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando a referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente, da verba, para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família, senão, confira-se: “O Novo Código de Processo Civil, em seu art. 833, deu à matéria da impenhorabilidade tratamento um tanto diferente em relação ao Código anterior, no art. 649. O que antes era tido como "absolutamente impenhorável", no novo regramento passa a ser "impenhorável", permitindo, assim, essa nova disciplina, maior espaço para o aplicador da norma promover mitigações em relação aos casos que examina, respeitada sempre a essência da norma protetiva. Precedente: EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe19/03/2019, DJe de 16/10/2018. 2. Descabe manter imune à penhora para satisfação de créditos provenientes de despesa de aluguel com moradia, sob o pálio da regra da impenhorabilidade da remuneração (CPC, art. 833, IV, e § 2o), a pessoa física devedora que reside ou residiu em imóvel locado, pois a satisfação de créditos de tal natureza compõe o orçamento familiar normal de qualquer cidadão e não é justo sejam suportadas tais despesas pelo credor dos aluguéis. 3. Note-se que a preservação da impenhorabilidade na situação acima traria grave abalo para as relações sociais, quanto às locações residenciais, pois os locadores não mais dariam crédito aos comuns locatários, pessoas que vivem de seus sempre limitados salários. 4. Agravo interno parcialmente provido para modificar a decisão agravada e, em novo exame do recurso, conhecer do agravo e dar parcial provimento ao recurso especial.” (AgInt no AREsp1336881/DF, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 27/05/2019). 4. Estabelecer um percentual de 50% sobre o valor que excede 50 salários-mínimos se mostra excessivo. Assim, não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna. 4.1. Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual isonômico, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. Isto considerado, é de se notar que estão em questão, potencialmente contrapostos, direitos fundamentais das partes. 4.2. De um lado, o credor tem direito ao Estado de Direito, ao acesso à ordem jurídica justa, ao devido processo legal processual e material. De outro, também o devedor tem direito ao devido processo legal, que preserve o mínimo existencial e sua dignidade. Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária. 5. No que diz respeito aos casos de impenhorabilidade (e sua extensão), só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 5.1. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo. 5.2. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. 5.3. Desta forma, o percentual de 10% (dez por cento), sobre a verba salarial do recorrente é capaz de satisfazer, ao longo do tempo, o crédito das agravadas, sem comprometer a subsistência digna do executado e sua família. 6. Decisão reformada para que seja reduzida penhora sobre sua verba salarial para 10%. 7. Agravo de instrumento provido. As recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, afirmando que o legislador já realizou o devido juízo de valor e chegou à conclusão de que 50 (cinquenta) salários-mínimos seriam suficientes para uma vida digna, de modo que penhorar o valor que exceder a esse se mostra razoável. Asseveram que o direito dos exequentes, de terem seus créditos satisfeitos, deve ser respeitado, sob pena de se prestigiar o mal pagador. Apontam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “ não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 o fato de o Tribunal de origem, embora sem examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pelo recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, suficiente para decidir integralmente a controvérsia” (AgInt no AREsp n. 1.901.643/RJ, relator Ministro Raul Araújo, DJe de 14/12/2022). Tampouco merece subir o apelo especial no que tange ao apontado malferimento ao artigo 833, § 2o, do Código de Processo Civil, bem como no que concerne ao suposto dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Cabe destacar que a dívida é inconteste e, estaria no valor de R$ 15.760.257,72. O recorrente, de acordo com as declarações de rendimentos (ID’s 110192365 e 11092367), recebe os valores mensais aproximados de R$ 56.624,61 e R$ 71.738,80, no importe total de R$ 128.363,41, referente ao seu trabalho nas empresas Cast Informática e Powerlogic Consultoria. Ocorre que estabelecer um percentual de 50% sobre o valor que excede 50 salários-mínimos (R$ 60.600,00) se mostra excessivo. Assim, não se deve permitir que a execução reduza o executado a situação indigna. Para além do dever de portar-se processualmente de acordo com os preceitos da boa-fé, as partes têm direito ao tratamento processual isonômico, o que se revela na execução civil como o direito a receber tratamento jurisdicional que saiba equilibrar, de um lado, o direito do credor à satisfação do crédito executado e, de outro, o direito do devedor a responder pelo débito com a preservação de sua dignidade. Isto considerado, é de se notar que estão em questão, potencialmente contrapostos, direitos fundamentais das partes. De um lado, o credor tem direito ao Estado de Direito, ao acesso à ordem jurídica justa, ao devido processo legal processual e material. De outro, também o devedor tem direito ao devido processo legal, que preserve o mínimo existencial e sua dignidade. Sob essa ótica da preservação de direitos fundamentais, o direito do credor a ver satisfeito seu crédito não pode encontrar restrição injustificada, desproporcional, desnecessária. No que diz respeito, portanto, aos casos de impenhorabilidade (e sua extensão), só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. O exagero no elenco de bens a que se confere essa impenhorabilidade, ao contrário de proteger o devedor, acaba por prejudicá-lo. Desta forma, impõe-se a limitação da extensão dada a esta impenhorabilidade, nos moldes da atual redação do art. 833 do CPC, cingindo-se a impenhorabilidade aos bens imprescindíveis à manutenção do padrão médio de vida da entidade familiar. Desta forma, o percentual de 10% (dez por cento), sobre a verba salarial do recorrente é capaz de satisfazer, ao longo do tempo, o crédito das agravadas, sem comprometer a subsistência digna do executado e sua família” (ID. 35993030). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem as recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.915.471/SP, relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 31/8/2022). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016